Tribunal: TJDFT
Processo: 0703357-84.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0703357-84.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA - ME, MTM ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Esclareçam as partes se o acordo de ID 22250141 contempla as taxas condominiais da unidade no O-16 que são cobradas neste processo, tendo em vista que a quantia que foi objeto do acordo é muito superior ao valor perseguido nos autos e que o Parágrafo Quarto do pacto celebrado determinou a juntada de cópia do acordo apenas nos autos no 0740111-49.2019.8.07.0001, em trâmite na 6a Vara Cível de Brasília. I. Brasília-DF, 8 de janeiro de 2021. ANA CANTARINO Relatora